Tribunal: TJDFT
Processo: 0708438-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0708438-02.2023.8.07.0000 Agravante(s) JLM Restaurante Ltda. Agravado(s) Banco do Brasil S.A. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JLM Restaurante Ltda. contra pronunciamento do juízo da 11a Vara Cível de Brasília (Id 148341190 do processo de referência), nos autos de ação monitória movida pelo Banco do Brasil S.A. em desfavor da empresa agravante, processo n. 0722770-05.2022.8.07.0001, que, no ato de saneamento e organização do processo, definiu: Nos termos do art. 357 do CPC passo sanear e organizar o processo. I - Questões processuais pendentes. Carência de ação. Não há carência de ação. O embargante assinou contrato e utilizou crédito – para capital de giro – no valor de R$ 500.000,00; obrigou-se a devolver o valor em 33 parcelas de R$ 15.151,51. Logo, há liquidez; há certeza na obrigação: um réu deve dar o dinheiro ao autor, nos prazos devidos; e há exigibilidade pois não se contesta que as parcelas se venceram. Foi, ademais, apresentada planilha em que se cobra o que é possível cobrar: o valor dos juros remuneratórios – equivalente a 270,83 da taxa média do CDI – juros de mora de 1% ao mês e multa contratual. Rejeito, portanto, a alegação. Ausência de indicação do valor devido. Na verdade, a defesa da ré não diz respeito a excesso de execução, mas ausência de previsão de capitalização de juros, o que pode exigir, se procedente, novos cálculos, não sendo, por isso, necessária a indicação imediata. Rejeito. II - Questões de fato. Meios de prova admitidos. III. Distribuição do ônus da prova. O CDC não se aplica à hipótese. Cuida-se de disponibilização de capital de giro que, em uma definição geral, não é utilizado pelo empresário como destinatário final, mas para o pagamento de bens e serviços que adquire para o exercício da empresa. Assim," Num sentido mais amplo, o capital de giro representa os recursos demandados por uma empresa para financiar suas necessidades operacionais identificadas desde a aquisição de matérias-primas (ou mercadorias) até o recebimento pela venda do produto acabado." (Administração do capital de giro / Alexandre Assaf Neto, César Augusto Tibúrcio Silva. – 4.ed. [6a Reimp.] - São Paulo: Atlas, 2022, pág. Posto isso, a despeito de um certo grau de abstração dos embargos, é de se notar que há impugnação da capilização de juros. E, de fato, o autor fez incluir em sua planilha a capilização dos juros remuneratórios, esses equivalentes a 270,81% do CDI. Portanto, essa é a primeria questão: foi prevista a capitalização de juros no contrato? E surge a questão de direito: era possível no caso? A segunda questão é que, na planilha, o autor afirma que houve capitalização de juros de mora. Isso implica em uma questão de direito: é possível, nesse contrato, a capitalização dos juros de mora (anatocismo) ou isso estaria vedado? E, afastada a capitalização dos juros remuneratórios e/ou a capitalizaçaõ dos juros de mora, qual seria o valor devido? Registro que o ônus da prova se distribui de forma ordinária, cabendo a ré a demonstração de que os valores cobrados são indevidos e qual o valor, excluído o que é indevido, seria a dívida. Esta a questão de fato. A ré pede a produção de prova pericial. É pertinente. Nomeio perito do Juízo o Dr. Flávio Magalhães da Silva, perito contador, com papéis no cartório. Fixo o prazo de 45 dias para entrega do laudo, contados do depósito do valor dos honorários ou da primeira parcela, caso haja parcelamento. São quesitos judiciais: "1) no contrato há a previsão de cobrança de capitalização dos juros remuneratórios, seja expressamente, seja pela previsão de que os juros anuais são superiores ao duodécuplo da anual? 2) nos cálculos apresentados pelo autor os juros remuneratórios, equivalente a 270,81% do CDI, foram capitalizados? 3) os juros moratórios foram capitalizados? 4) qual seria o valor da dívida, na data da propositura da ação, e levando-se em conta as amortizações, se fosse excluída a capitalização de juros remuneratórios e com juros de 1% ao mês, estes sem capitalização, mais multa de 2%? Prazo comum de 15 (quinze) dias para que cada uma das partes decline seus quesitos, indique eventuais assistentes técnicos ou argua suspeição/impedimento, se o caso. Escoado o prazo, intime-se o Perito para declinar sua proposta de honorários. Vindo aos autos a proposta, intime-se as partes para dizer a respeito no prazo comum de 5 (cinco) dias. Caso haja concordância, venha o depósito no prazo de 10 dias pela ré, que requereu a produção da prova; caso haja discordância, venham conclusos para arbitramento. Constituição do título no valor incontroverso. Parece-me que há valor incontroverso: com efeito, não há dúvida de que o autor tomou, ao menos, o mútuo de R$ 500.000,00. O que é controversa é a legitimidade da capitalização de juros e, até, da existência de anotocismo. Portanto, a meu ver, ao menos quanto ao principal o título já foi constituído, ficando facultado ao autor, desde logo, exigir-lhe o cumprimento, o que deverá fazer em autos apartados caso queira. ANTE O EXPOSTO, dou por saneado e organizado o processo, nos termos acima. Intime-se. Inconformado, o agravante, em razões recursais (Id 44507433), menciona, quanto ao cabimento, tratar-se de hipótese de aplicação da teoria da taxatividade mitigada, delineada no Tema 988 do STJ. Aduz que, para a definição do valor incontroverso, foram desconsiderados documentos juntados por ele em sede de embargos à monitória. Sustenta que “a decisão agravada não esclareceu por que as regras atinentes aos ônus da prova poderiam ser flexibilizadas em relação às partes”, bem como rebate a postura ativa do magistrado a quo na produção de provas. Assevera que o agravado não se desincumbiu de seu ônus processual, previsto no art. 373, I, do CPC, visto que, na ação monitória, não basta apresentar o cálculo que entende devido, sendo necessária a juntada de provas que fundamentam o cálculo apresentado. Afirma que “não há dúvida, da utilização do ‘método inverso’ na condução deste processo, já que o juízo a quo vem diligenciando para apresentar prova que era dever da acusação”, o que traz prejuízo à sua defesa. Conclui necessária a suspensão do processo até que seja providenciada a realização de prova pericial para devida apuração do valor efetivamente devido ao agravado. Requer, ao final, a) o conhecimento do presente agravo de instrumento e seu processamento, porque preenche todos os requisitos de admissibilidade; b) a concessão da antecipação da tutela recursal para reformar imediatamente a decisão a quo, com a suspensão da ação e, consequentemente, que os prazos para apresentação de quesitos, indique eventuais assistentes técnicos, até o julgamento de mérito do recurso; c) a intimação do Agravado para, querendo, contrarrazoar este recurso e, d) seja dado integral provimento ao presente agravo para confirmar a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a suspensão de qualquer ato em relação ao título constituído, em relação ao valor supostamente incontroverso, tendo em vista a necessidade de realização de prova pericial nos autos. Preparo recolhido (Ids 44507437 e 44507438). É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. O agravo de instrumento não deve ser conhecido. Explico. Conforme o rol descrito no art. 1.015 do Código de Processo Civil, não existe previsão para a interposição de agravo de instrumento contra decisão de saneamento. Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. A bem da verdade, nos termos do art. 357, § 1o, do CPC, proferida a decisão saneadora, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. Verifica-se, pois, que a decisão saneadora possui regramento próprio de impugnação, como se vê: Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo: I - resolver as questões processuais pendentes, se houver; II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos; III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373; IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento. § 1o Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. Esse o instrumento processual adequado e oportuno para discutir a decisão de saneamento. Superado tal prazo, sem a parte interessada pedir esclarecimentos ou ajustes, a decisão de saneamento, no que toca aos temas listados no art. 357 do CPC, se torna estável, mas não definitiva. Quanto ao tema, este c. Tribunal de Justiça reiteradamente tem se afirmado o não cabimento de agravo de instrumento contra decisão de saneamento, conforme se verifica dos seguintes julgados: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AIN EM AI. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AIN. REJEIÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. TEMA 988. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO INFLUÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO CONFIRMADO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Constatando-se que o Agravo Interno veiculou impugnação específica aos fundamentos da decisão unipessoal em que não se conheceu do Agravo de Instrumento, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, formulada com espeque no art. 1.021, §1o do CPC. 2 - À exceção das hipóteses taxativamente previstas no art. 1015 do CPC, as decisões interlocutórias não serão recorríveis de imediato, mas apenas como um capítulo preliminar do recurso de Apelação interposto contra a sentença ou nas contrarrazões recursais. 3 - Cuidando-se de decisão referente ao saneamento do processo, é descabida a interposição de Agravo de Instrumento, haja vista que tal matéria não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 4 - O pedido incidental de exibição de documentos não foi apreciado na decisão atacada pelo Agravo de Instrumento. Assim, não há que se falar em cabimento do recurso com amparo no inciso VI do art. 1.015 do CPC. Pelo mesmo motivo, não tem influência no caso concreto o julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 988), em que foi firmada, quanto à natureza do rol do art. 1.015 do CPC, a tese de que: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (REsp 1704520/MT). Agravo Interno desprovido. (Processo: 07204814420188070000, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, julgamento: 20/2/2019, publicação: 27/02/2019) AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. SANEAMENTO DO FEITO EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO NÃO CONTEMPLADA COMO RECORRÍVEL POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO ROL PREVISTO NO ART. 1.015, DO CPC. 1. Decisão, que, saneando o feito, decide sobre preliminares, prejudicial e fixa pontos controvertidos, proferida em típico processo de conhecimento, como é o caso dos embargos à execução, por não se encontrar contemplada no rol taxativo previsto no art. 1.015, do CPC, não é recorrível por meio de agravo de instrumento. Em razão disso, mantém-se decisão monocrática que, proclamando o descabimento do recurso, dele não conheceu. 2. Agravo interno não provido. (Processo: 07033569720178070000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, julgamento: 19/9/2018, publicação: 15/10/2018) Compulsando os autos de origem, verifico que o réu, ora agravante, não se insurgiu, por meio de instrumento processual adequado, contra a decisão de saneamento que, em resumo: a) determinou que a distribuição do ônus da prova ocorrerá de forma ordinária, isto é, nos termos do art. 373, I e II, do CPC; b) deferiu a produção de prova pericial por ele requerida; c) delimitou os pontos controvertidos e o que restou incontroverso dos autos. Em verdade, o recorrente interpôs o presente agravo de instrumento com fundamento na teoria da taxatividade mitigada (Tese 988 do STJ), por meio da qual se admite o manejo de referido recurso fora das hipóteses taxativamente relacionadas no art. 1.015 do CPC, quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação. Entretanto, o recorrente não logrou êxito em se desincumbir do ônus a ele atribuído de demonstrar, fundamentadamente, a inutilidade da análise da questão impugnada no julgamento de eventual apelação. Nesse sentido, caberia ao agravante demonstrar as razões que justificariam a excepcionalidade do cabimento do agravo de instrumento, não bastando, para esse fim, assertivas genéricas, como as que fez nas razões do recurso, in verbis: Caso a questão abordada no presente recurso seja examinada apenas por ocasião do recurso de apelação, a tutela jurisdicional sobre a questão incidente seria tardia e, consequentemente, inútil, já que pode ser proferida uma sentença totalmente injusta ao Agravante. O presente recurso evitará a continuidade do processo e a prolação de sentença com nulidade insanável. Cabível, dessa forma, a interposição do presente agravo de instrumento, o que confirma a admissibilidade pelos dois enfoques processuais que se dê a questão. Portanto, não cabe a flexibilização pretendida in casu da taxatividade erigida no art. 1.015 do CPC para cabimento de agravo de instrumento, em estrita observância à orientação do Tema 988 do STJ. A propósito, trago, à colação, julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. (...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido. (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. I. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no 998, que assim dispõe: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). II. Caso concreto em que não há a urgência necessária para mitigar o rigor da referida norma. III. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1231881, 07232794120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020) Insta salientar que a determinação do magistrado a quo, no que concerne à distribuição do ônus da prova, de que seguirá a forma ordinária, não resulta de aplicação da regra posta no art. 1.015, XI, do CPC, pois referido dispositivo incide apenas quando estabelecida a redistribuição do ônus probante (distribuição dinâmica), nos termos do art. 373, § 1o, do CPC, não se verificando, por outro lado, nos casos em que o julgador simplesmente explicita ter cabimento à situação concreta a chamada distribuição estática, prevista no art. 373, I e II, do CPC. Não se insere, tampouco, no rol taxativo estabelecido pelo preceito legal, a decisão interlocutória que defere pedido de produção de prova pericial, sem, contudo, determinar a suspensão do processo, como é o caso da decisão impugnada no agravo de instrumento sob análise. Destarte, não estando tal decisão inserida, sob nenhuma perspectiva, no rol de interlocutórias constante no art. 1.015 do CPC, incabível sua impugnação por esse instrumento recursal. Fica resguardada à parte, todavia, a faculdade de impugnar o citado provimento em preliminar de apelação, na forma do § 1o do art. 1.009 do CPC. Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Prevalecendo o entendimento de que são imediatamente irrecorríveis as decisões interlocutórias, salvo nas situações previstas nos incisos e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, manifesto que não está sujeito ao instituto da preclusão o pronunciamento judicial irrecorrível. Por fim, vale mencionar que eventual prejuízo à defesa do réu, ora agravante, decorrente da decisão agravada deve, igualmente, ser suscitada em preliminar de apelação e será oportunamente apreciada no julgamento desse recurso, porquanto não derivada da falta de cognição imediata de sua suposta ocorrência, de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo. Recordo, nesse ponto, que a efetiva constatação de alegado cerceamento de defesa poderá ensejar a cassação da sentença e o retorno do processo à fase de instrução. Enfim, não integrando a questão suscitada no presente agravo de instrumento quaisquer das hipóteses relacionadas nos incisos de I a XIII e no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, nem se verificando circunstância de urgência autorizadora da mitigação da regra geral da taxatividade das situações processuais que ensejam o cabimento desse recurso, concluo por seu manifesto não cabimento. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III, do RITJDFT NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição, após as comunicações e registros necessários. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora